Tribunal: TJSP
Processo: 2092787-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de intervenção em município – Alegação de descumprimento de v. acórdão que determinou, sem ressalvas, expedição de certidão de ocupação de solo – Decisão de primeiro grau remetendo à Câmara Ambiental a apreciação do pedido – Argumentos que não levam ao reconhecimento da intervenção – Medida extrema que pode ser amenizada quando existirem outras formas de fazer

Ementa:
Agravo de instrumento – Pedido de intervenção em município – Alegação de descumprimento de v. acórdão que determinou, sem ressalvas, expedição de certidão de ocupação de solo – Decisão de primeiro grau remetendo à Câmara Ambiental a apreciação do pedido – Argumentos que não levam ao reconhecimento da intervenção – Medida extrema que pode ser amenizada quando existirem outras formas de fazer o cumprimento da decisão judicial - Majoração da multa e a determinação de instauração de inquérito policial – Resistência injustificada do município apesar de já ter ocorrido a majoração da astreinte – Nova majoração da multa com a responsabilização direta do prefeito, de acordo com o requerido pelo Ministério Público – Acolhimento das medidas indicadas pelo Ministério Público – Recurso provido para majorar a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, incidindo a partir desta decisão, independentemente de trânsito em jugado, uma vez se tratar de medida coercitiva – A multa a partir desta decisão é arbitrada contra o prefeito, como pessoa física – Expedição de ofício à autoridade policial local para apuração de crime de desobediência cuja recalcitrância é extrema - Medidas, por ora, em substituição ao pedido de intervenção – Recurso parcialmente provido